Tribunal: TJMT
Processo: 1020274-48.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020274-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), D. G. D. A. R. - CPF: 076.488.791-23 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DAYANE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 024.221.971-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GILSON BATISTA TAVARES JUNIOR - CPF: 022.506.077-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por representante de menor diagnosticado com autismo, visando ao fornecimento do medicamento
Canabidiol

Full
Golden CBD Plus 200mg/ml. A decisão de primeira instância deferiu o pedido, determinando ao ente estatal o fornecimento do medicamento conforme prescrição médica.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a inclusão do Estado no polo passivo da demanda, com a consequente obrigação de fornecer o medicamento solicitado, considerando a falta de registro na ANVISA e a suposta competência da União.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito da saúde foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sendo desnecessária a inclusão da União em casos envolvendo medicamentos que possuem regulamentação para importação excepcional, como é o caso do
Canabidiol
. Além disso, não há exigência legal de requerimento administrativo prévio como condição para a ação judicial, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, podendo qualquer deles ser acionado individualmente.
2
. A ausência de registro do medicamento na ANVISA não impede o fornecimento quando há regulamentação específica que autoriza sua importação em caráter excepcional."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXV, e 196.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855178/SE, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 30.03.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
1103039/PE, Rel. Min.
Og
Fernandes, Segunda Turma, j. 21.09.2020; STJ, CC 182107/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 03.12.2021; TRF4, AG 5027401-46.2014.404.0000, Rel. Min.
Salise
Monteiro
Sanchotene
, Terceira Turma, j. 12.12.2014
;

TJSP
, AI 3004572-16.2021.8.26.0000, Rel. Des. Ana Luiza Villa Nova, Câmara Especial, j. 17.12.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1021654-03.2024.8.11.0002,
ajuizada por

D.G.D.A.R.
, representado
por sua genitora Dayane de Albuquerque Silva, deferiu o pedido de tutela de urgência
para determinar que o requerido agravante forneça o medicamento
Canabidiol

Full
Golden CBD Plus 200mg/ml – Frasco 30ml, 48 frascos, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme prescrição médica, assim como a continuidade do tratamento necessário para o caso, bem como quaisquer outros procedimentos
, medicamentos, materiais que se fizerem necessários para o acompanhamento da saúde do autor.

O agravante argui a sua ilegitimidade passiva e a legitimidade da União com a competência da Justiça Federal, sob o fundamento de que o medicamento em questão não
possui registro na ANVISA.

Sustenta a falta de interesse de agir diante da ausência de recusa administrativa, bem assim a necessidade de prévio requerimento administrativo por meio de regulação no SUS

e, ainda, que a parte autora
não comprovou a existência de autorização da ANVISA para a importação do
C
anabidiol
para o seu caso individual concreto.

Alega que o agravado não comprovou a imprescindibilidade clínica do medicamento, bem como a impossibilidade de substituição por outro, desse modo não ficaram esgotadas as opções terapêuticas nacionais.

Assevera que o laudo médico particular não tem o condão
comprovar a alegada necessidade do medicamento requisitado.

Aduz
a necessidade de renovação periódica da prescrição médica, bem como que é imprescindível que eventuais bloqueios judiciais
via
SISBAJUD e subsequentes levantamentos de recursos sejam de maneira periódica e gradual e, ainda, a necessidade de estabelecer prazo razoável para o cumprimento da obrigação.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao
a
gravo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi
in
deferido
(Id.
232181694
).

O agravado apresentou resposta ao recurso no Id.
233544670
.

O órgão ministerial manifestou-se pelo não provimento do agravo de instrumento (Id.

234131153
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1021654-03.2024.8.11.0002,
ajuizada por
D.G.D.A.R.
, representado
por sua genitora Dayane de Albuquerque Silva, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido agravante forneça o medicamento
Canabidiol

Full
Golden CBD Plus 200mg/ml – Frasco 30ml, 48 frascos, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme prescrição médica, assim como a continuidade do tratamento necessário para o caso, bem como quaisquer outros procedimentos, medicamentos, materiais que se fizerem necessários para o acompanhamento da saúde do autor.

D
a preliminar de ilegitimidade passiva

De início, o Estado de Mato Grosso sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de que o tratamento médico pleiteado não está inserido na competência do ente estatal, mas sim da União, desse modo compete
à
Justiça Federal julgar a ação de origem.

N
o âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à
disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da
República.

Em casos como o presente, a agência de vigilância sanitária (ANVISA) tem autorizado, excepcionalmente, a importação do fármaco em questão para tratamento de pessoas com crises convulsivas de difícil controle, o que pode ser utilizado no presente caso em analogia.

No que concerne à orientação do Tema 500 do STF que, em repercussão geral, fixou a tese sobre o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, e que as ações deverão necessariamente ser propostas em face da União, entendo ser inaplicável no caso concreto.

Os medicamentos derivados do
canabidiol
estão previstos na Resolução ANVISA/DC n. 128 de 02 de dezembro de 2016, que atualizou o Anexo I da Resolução RDC n. 17/15 e a ANVISA regulamentou, ainda, a autorização da importação e produção de medicamentos à base de
Cannabis
na Resolução 335, de 24 de janeiro de 2020, e Resolução 372, publicada em 15 de abril de 2020 do Ministério da Saúde – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que indica o
Cannabidiol
como substância sujeita à Receita de Controle Especial. E tais Regulamentações equivalem/suprem o registro.

Nesse sentido, colaciona-se julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
Agravo de Instrumento - Obrigação de Fazer - Pedido de fornecimento do medicamento Real
Scientific
Hemp
Oil
Gold
Label
- Infante diagnosticada com atraso global de desenvolvimento;
Hipotomia
; Epilepsia de difícil controle com Síndrome de West (G40/G80) - Decisão que deferiu a antecipação de tutela - Insurgência da Fazenda Estadual – Descabimento - Preliminar de
ilegitimidade passiva afastada - Tema 500 do STF que não se aplica ao caso em tela - Os medicamentos derivados do
Canabidiol
estão previstos na Resolução ANVISA/DC nº 128 de 02 de dezembro de 2016, que atualizou o Anexo I da Resolução RDC nº 17/15 - Regulamentação pela
Anvisa
da importação e produção de medicamentos à base de
Cannabis
com a Resolução 335, de 24 de janeiro de 2020, e Resolução 372, publicada em 15 de abril de 2020, que indica o
Canabidiol
como substância sujeita à Receita de Controle Especial, forma de autorização que supre o registro - Agravada que cumpriu os requisitos definidos no julgamento do
REsp
1657156 do STJ, Tema 106 - Dever de fornecimento do medicamento pela Administração Pública - Solidariedade, ademais, dos entes federativos - Impossibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação no caso concreto, nos ditames do Tema 793 do C. STF - Ressarcimento por vias próprias e de acordo com as regras de repartição de competências – Dilação do prazo para cumprimento da obrigação para trinta dias úteis, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Precedente desta C. Câmara Especial - Recurso parcialmente provido.
” (
TJSP; Agravo
de Instrumento 3004572-16.2021.8.26.0000; Relator (a): Ana Luiza Villa Nova; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Casa Branca - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/12/2021; Data de Registro: 17/12/2021)

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte,
in
verbis
:

“
ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CANABIDIOL/HEMP OIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. RESTRIÇÕES. INEXISTÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL PARA IMPORTAÇÃO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. O disposto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 c/c 1º da Lei nº 9.494/97, no sentido da proibição do deferimento de medida liminar que seja satisfativa ou esgote o objeto do processo, no todo ou em parte, não importa na proibição do deferimento de antecipação da tutela em demandas onde postulado o fornecimento de prestações de saúde,
consoante precedentes
jurisprudenciais. Não constitui, a ausência de registro do Hemp
Oil
(RSHO -
Canabidiol
CBD) na Anvisa, impedimento ao respectivo fornecimento, eis que se trata de fármaco com autorização excepcional de importação deferida pela agência em diversas oportunidades, inclusive no caso concreto. Faz jus ao fornecimento do medicamento pelo Poder Público a parte que demonstra a respectiva imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica. Afastada a exigência de prévia prova pericial tendo com conta a situação excepcional tratada nos autos.
” (TRF4, AG 5027401-46.2014.404.0000, Terceira Turma, Relatora p/ Acórdão
Salise
Monteiro
Sanchotene
, juntado aos autos em 12/12/2014).”

De outro turno, conforme entendimento do STJ, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante protocolos clínicos, é possível quando se verifica a necessidade do tratamento prescrito, o que é o caso dos autos. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL–AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. INEXISTENTE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS – NECESSIDADE DO TRATAMENTO–REEXAMEFÁTICO-PROBATÓRIO – SÚMULA 7/STJ – LAUDO MÉDICO PARTICULAR – PROVA – ADMISSIBILIDADE.
1
. Não merece prosperar a tese de violação do art. 535, II, do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada, resolvendo a questão acerca da alegação de ausência de prova pré-constituída. 2. Sendo assim, não há que se falar em omissão, obscuridade, contradição ou erro material do aresto. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. 3.O acórdão de origem não destoa da jurisprudência do STJ, vigente à época, no sentido de que esta Corte admite o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante
protocolos clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito, como é a hipótese dos autos. Rever tal conclusão demandaria a análise de aspectos fático-probatórios coligidos aos autos, o que é defeso em recurso especial, conforme o disposto na Súmula 7/STJ. 4. Também está consolidado o entendimento nesta Corte de que "é admissível, em sede de mandado de segurança, prova constituída por laudo médico elaborado por médico particular atestando a necessidade do uso de determinado medicamento, para fins de comprovação do direito líquido e certo capaz de impor ao Estado o seu fornecimento gratuito" (
AgRg
no Ag 1.107.526/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma,julgado
em 18/11/2010,
DJe
29/11/2010). 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1103039 PE 2017/0122214-8, Relator: Ministro
Og
Fernandes, data de
Jjulgamento
: 21/09/2020, T2 - Segunda
Turma,
data
de publicação:
DJe
29/09/2020).

Dessa forma
,
pelo teor Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.

Registra-se, ademais, que a questão acerca da necessidade de inclusão da União na lide, em caso de fornecimento de fármaco não incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME),
porém com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), restou decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de conflito de competência:

“
PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO CONSTANTE DO RENAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 1ª Vara de Tubarão SJ/SC e o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Braço do Norte TJ/SC, em ação ajuizada por Luiz da Silva, contra o Estado de Santa Catarina, objetivando o fornecimento de medicação para o tratamento de enfermidade, em razão de não possuir recursos financeiros para tanto.

II - Distribuídos os autos ao Juízo de direito, o feito foi sentenciado e os pedidos julgados improcedentes (fls. 160-174).

III - A 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao julgar recurso inominado, entendeu existir interesse da União na demanda, motivo pelo qual anulou a sentença proferida e determinou a inclusão da União no polo passivo (fls. 231-237). Cumprida a providência, o feito foi remetido à Justiça Federal (fls. 241/245).

IV - Recebidos os autos, o Juízo federal suscitou o presente conflito, invocando precedentes do STJ (fls. 250-256).

V - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta contra o ente estadual, objetiva o fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária
Anvisa
, mas não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Sistema Único de Saúde
Rename
/SUS.

VI - Inicialmente, cumpre salientar que, no julgamento do RE n. 657.718/MG (Tema n. 500/STF, de Repercussão Geral), a Corte Suprema estabeleceu a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na
Anvisa
.

VII - Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), por sua vez, o Supremo Tribunal Federal consignou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.

VIII - Perceba-se que, na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na
Rename
/SUS. Ao revés, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente. No particular, mencione-se que, ainda que
tenha sido
apresentada, no voto de lavra do Ministro Edson
Fachin
relator
para o acórdão, proposta que poderia implicar o litisconsórcio passivo necessário com a presença da União, tal premissa não integrou a conclusão do julgamento, consolidando-se apenas como
obiter

dictum
.

IX - É exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da
Rename
/SUS, mas que já sejam registrados na
Anvisa
, que se vem consolidando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: CC n. 172.817/SC, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020,
DJe
15/9/2020,
AgInt
no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020,
DJe
23/6/2020 e
AgInt
no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020,
DJe
23/6/2020.

X - Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da
Rename
/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na
Anvisa
e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal.

XI - Ademais, o interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo federal, a quem compete decidir sobre a matéria, nos termos da Súmula n. 150/STJ.

XII - Note-se que, em casos como o ora analisado, esta relatoria vinha decidindo por determinar o retorno do feito ao juízo singular estadual, para a prolação de novo ato decisório em virtude da desconstituição do anterior, realizada pelo órgão de revisão.

XIII - Todavia, em atenção aos princípios da razoável duração do processo, da economia processual e da instrumentalidade, tendo em conta tratar-se de feito relativo à saúde, que postula a urgente concessão de medicamento, e baseado na firme e pacífica jurisprudência desta Corte acerca da competência estadual, concordo com o entendimento de precedentes que determinam a devolução dos autos ao próprio órgão de revisão, in
casu
, a Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, para que prossiga no julgamento do recurso. No mesmo sentido são as seguintes recentes decisões monocráticas: CC n. 182.094, relator Ministro Benedito Gonçalves,
DJe
3/9/2021; CC n. 182.095, relator Ministro Gurgel de Faria,
DJe
2/9/2021; CC n. 181.936, relator Ministro Herman Benjamin,
DJe
30/8/2021 e CC n. 180.878, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
DJe
1º/7/2021.

XIV - Agravo interno improvido.
”
(STJ, Primeira Seção,
AgInt
no CC 182107/SC, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2021).

Assim, à primeira vista, na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na
RENAME/SUS. Diante disso, em consonância com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a preliminar
argui
da pelo agravante não merece prosperar.

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva e de competência da Justiça Federal.

D
a falta de interesse de agir pela falta de
requerimento administrativo

A seu turno, não é necessária a comprovação do prévio requerimento administrativo como condição para a propositura da ação judicial que visa à proteção ao direito à saúde, notadamente pela falta de previsão legal,
sob pena
de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – LINFOMA DA ZONA MARGINAL EXTRANODAL (TUMOR NO PULMÃO) - DISPENSAÇÃO DO MEDICAMENTO “RITUXIMABE” – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO E DO ESTADO DE MATO GROSSO AO FORNECIMENTO DO FÁRMACO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – BLOQUEIO ONLINE – CABIMENTO -

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelo Poder Público, solidariamente, nos termos do artigo 196, da CRF, o que não implica a obrigatoriedade da inclusão ou exclusão de um ou de outro Ente Federado, conforme tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE, pelo Supremo Tribunal Federal.

Não é necessária a comprovação do prévio requerimento administrativo, como condição para a propositura da ação judicial que visa à proteção ao direito à saúde, notadamente, pela falta de previsão legal,
sob pena
de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
.

Admite-se o bloqueio online das contas públicas, desde que esgotados os outros meios de cumprimento espontâneo da medida de urgência.
”

(N.U 0002977-16.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
REL. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021,
Publicado
no DJE 25/05/2021)
.

Nota-se, ademais, que o medicamento foi solicitado à Secretaria de Estado de Saúde pela via administrativa,
como se vê do
Parecer n
.
00452/2024/COFDE/SES, resposta ao Ofício nº 314/OG-CES/SUS-MT, de 27 de fevereiro de 2024,
contudo, o pedido
não foi atendido, conforme narra a inicial.

Logo, não cabe falar em
falta de interesse de agir diante da ausência de recusa administrativa
.

Mérito

Infere-se dos
autos que o menor, ora agravado,
desde os
2
(dois) anos de idade
foi
diagnosticado com
e
sclerose
t
uberosa com
e
pilepsia de
d
ifícil
c
ontrole,
déficit

i
ntelectual
m
oderado, associado ao
t
ranstorno do
e spectro a utista (TEA) e a uto/ h etero

a
gressividade
n
ão
p
rovocada (CID 11:
LD20.2, CID 8A60.A, CID 6A02.2,
CID 6E6Z).

Consta
do laudo médico
que
a criança
a
presenta epilepsia, comprometimento do desenvolvimento neurológico com déficit na comunicação verbal e não verbal, na reciprocidade e na interação social, dificuldade de função executiva, dificuldade nas atividades lúdicas, resposta visual, emocional, demonstra desinteresse com as pessoas e objetos ao redor. Tem dificuldade para compreender gestos, expressões e outras mensagens não verbais típicas de comunicação entre pessoas, agressividade excessiva, irritabilidade, possui movimentos estereotipados e repetitivos, tem dificuldade para combinar palavras em frases e repetir a mesma frase com frequência. Além de apresentar falta de filtro social (sinceridade excessiva
)
, dificuldade de contato visual,

hiper-reatividade sensorial, aumento de peso, entre outros sintomas.

Verifica-se dos autos que foram juntados os laudos médicos do Dr.
Daumiro
Dias
Tanure
-
CRM-
PR
47554
(Id. 231472670 - p. 100), da psiquiatra da infância e adolescência Dra. Luana Peres
Frick
- CRM/MT 7055 (Id. 231472670 - p. 113-115),
bem como
do neurocirurgião Virgílio
Vilá
Moura – CRM 6414 (Id. 231472670 - p. 117), que atestam a patologia do menor.

Consta que mesmo em
politerapia
a criança ainda apresenta crises diárias, razão pela qual, necessita fazer uso do medicamento
Canabidiol

Full
Golden CBD Plus 200mg/ml
, conforme laudo médico juntado com a inicial

(Id. 231472670 - p. 101-102)
:

“
O paciente supramencionado, iniciou o tratamento com RESPIRIDONA, CLORPROMAZINA, METILFENIDATO, NEULEPTIL, QUETIAPINA, OLANZAPINA, OXCARBAMAZEPINA, ARIPIPRAZOL, URBANIL, PROMETAZINA, CARBOLITIUN, FRISIUM, do qual não faz mais uso
pois
não surtiu o efeito esperado, já que estava muito irritada, agressivo ao extremo, com arritmia cardíaca, inchaço, agitada. Atualmente faz uso de DEPAKENE, HALOPERIDOL E PURAN T4.

Contudo, após várias tentativas frustrantes com outros fármacos
comuns acima citado
e alteração de doses, o paciente deu início ao uso do
Canabidiol

Full
Spectrum Golden CBD Plus 200mg/
mL
– Frasco 30mL
, medicamento importado dos
Estados Unidos da América
.

Posterior ao início do tratamento com
Canabidiol

Full
Spectrum Golden CBD Plus 200mg/
mL
o paciente apresentou um avanço de extrema valia em todas as áreas, sendo orientado, portanto, a não interromper em
hipótese alguma
, o tratamento, conforme sua destacável melhora com o
Canabidiol

Full
Spectrum Golden CBD Plus 200mg/
mL
.

Dessa forma, está expressamente justificado o uso, conforme receita, e de forma
insubstituível
do medicamento
Canabidiol

Golden CBD Plus 200mg/
mL
- Frasco
30mL

Full

spectrum
, 2ml
de 12/12 horas, visto que essa administração ofereceu melhora extrema no quadro clínico do paciente, tais como, tranquilidade comportamental, cessar do nervosismo extremo, entre
outras melhoras significativas, da qual teve, após o uso do
canabidiol
,
Golden CBD Plus 200mg/
mL
.

Declaro assim que o paciente deve usar
canabidiol
por tempo
indeterminado
(com
avaliacao
evolutiva a cada seis meses), visando o
continuo
desenvolvimento, e consequentemente, melhora no Desenvolvimento
neuropsicomotor
, cognitivo, interação social, ansiedade,
compulsividade
e demais sintomas já citados acima.
Na
ausencia
do tratamento indicado, com o
fármaco
prescrito, h
á
grave risco de
lesão

irreversível

neuro
motora (
déficit
motor e cognitivo
irreparáveis
), e iminente risco de vida, com o agravamento das crises comportamentais e consequente prejuízo social
”
.

[destaques no original]

Destacou ainda que “
o não fornecimento desta medicação em caráter URGENTE, de forma regular e contínua, implica em risco de piora súbita dos sintomas
”.

Como se verifica do laudo médico acima transcrito
o paciente necessita fazer uso do medicamento com urgência, bem assim que não há medicação substituta
.

É importante destacar que a saúde de uma pessoa com autismo não pode esperar; negar o medicamento prescrito é privá-la da oportunidade de ter qualidade de vida.

Assim,
não
merece reparos
a
decisão que concedeu a tutela
de urgência
em favor d
a parte
agrava
da
, com base no art.196 da Constituição Federal, que estabelece ser dever do Estado (
lato sensu
) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da
adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula.

No caso
,
a parte
autora
demonstra a imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica.

Dessa forma, ficaram demonstrados os requisitos para deferir a
tutela de urgência postulada pel
o
autor agrava
do
, notadamente o fundado receio de dano irreparável.

O d. Juízo
a quo
ao deferir o pedido de tutela de urgência
na origem assim
consignou:

“A relevância do fundamento da
demanda (elementos que evidenciem a probabilidade do direito) se consubstancia nos princípios constitucionais elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que incumbe ao Poder Público por meio de políticas sociais e econômicas a obrigação de garantir o acesso à saúde.

De igual modo, verifica-se o receio de ineficácia do provimento se concedido somente ao final (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), mormente o risco de vida da parte autora caso não seja medicamentada conforme receita médica.

Além disso, entende-se, excepcionalmente, que a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que a parte autora necessita.

Nos termos da declaração médica, o paciente ‘
(...) Aos

2
(dois) anos de idade, recebeu o
diagnóstico, conclusivo, esclerose tuberosa com epilepsia de difícil controle,
deficit
intelectual moderado associado a alterações comportamentais, com transtorno do espectro autista e auto/
heteroagressividade
não provocada.

(...) Posterior ao início do tratamento com
Canabidiol

Full
Spectrum Golden CBD Plus 200mg/
mL
o paciente apresentou um avanço de extrema valia em todas as áreas, sendo orientado, portanto, a não interromper em hipótese alguma, o tratamento, conforme sua destacável melhora com o
Canabidiol

Full
Spectrum Golden CBD Plus 200mg/
mL
.

Dessa forma, está expressamente justificado o uso, conforme receita, e de forma insubstituível do medicamento
Canabidiol
Golden CBD Plus 200mg/
mL
- Frasco
30mL

Full

spectrum
, 2ml de 12/12 horas, visto que essa administração ofereceu melhora extrema no quadro clínico do paciente, tais como, tranquilidade comportamental, cessar do nervosismo extremo, entre outras melhoras significativas, da qual teve, após o uso do
canabidiol
, Golden CBD Plus 200mg/
mL
. (...
).
’ (Dr. DAUMIRO DIAS TANURE– CRM-MT 47554 - PR; Id. 159909263)

Assim, a situação em que se encontra o Autor, demonstra a verossimilhança das alegações esposadas na inicial, não se permitindo a colocação de qualquer entrave burocrático na busca de uma solução ao presente caso,
sob pena
de risco à sua saúde - risco de prejuízos de difícil reparação -, já que somente com o
medicamento prescrito é que poderá o Autor manter a sua qualidade de vida e um bom desenvolvimento”.

Como se verifica
, a parte recorrida demonstra a imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica
,
bem como diante da ausência de resposta aos outros medicamentos.

Dessa forma
, os requisitos previstos no Tema 106 do STJ foram preenchidos, de maneira que
a parte requerida deve
ser compelid
a
a fornecer o tratamento necessário para resguardar a vida e saúde do paciente, estando comprovada a imprescindibilidade do tratamento.

No mais, quanto aos pedidos subsidiários, tais como a limitação do preço ao tet
o;
a imposição de renovação periódica e
a
liberação de valores de maneira gradual, não foram objeto de análise pelo d. Juízo
a quo
, questões a
serem
alegadas em sede de contestação na instância de origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024